Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719723-80.2023.8.07.0003 RECORRENTE: REGINALDO CUNHA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1⁄4 (UM QUARTO). POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tentativa de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2.O reconhecimento pessoal, ainda que informal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades. 3.A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 4.Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 5.Não há que se falar em bis in idem quando o reconhecimento desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, considerando a prática de ilícito penal durante o período em que se encontrava em regime de cumprimento de pena, o que não se confunde com a reincidência. 6.Em razão da multirreincidência do réu, se revela adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto) para o agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria. 7.Verificando-se que o iter criminis foi bastante percorrido, na hipótese em que o réu abordou a vítima, ameaçando-a, mas por circunstâncias alheias a sua vontade não conseguiu pegar o bem, compatível se revela a redução da pena em 1/2 (metade). 8.Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, sendo fixada a pena superior a 04 (quatro) anos, a manutenção do regime fechado é medida que se impõe. 9.Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. 10.Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento pessoal e de todas as provas dele decorrentes, ao argumento de que o ato não foi realizado conforme os ditames legais, impondo-se a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666), via sistema de intimações eletrônicas (portal da intimação) – ID 73387712. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas. (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020